Tribunal: TJSP
Processo: 2329321-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1.Habeas corpus impetrado em favor de Kleison Moreira da Silva, preso temporariamente por suspeita de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. A impetrante alega que a prisão temporária foi renovada sem observância dos requisitos legais, destacando a primariedade do paciente,

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1.Habeas corpus impetrado em favor de Kleison Moreira da Silva, preso temporariamente por suspeita de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. A impetrante alega que a prisão temporária foi renovada sem observância dos requisitos legais, destacando a primariedade do paciente, residência fixa e dependência financeira de suas filhas menores.
II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão monocrática que rejeitou o habeas corpus por mera reiteração foi correta.
III. Razões de Decidir

3. A decisão monocrática rejeitou o habeas corpus por ser mera reiteração de pedido anterior, já julgado e denegado pela 5a Câmara de Direito Criminal.

4. A renovação da prisão temporária foi considerada necessária para o êxito das investigações, conforme previsto na Lei no 8.072/90, não havendo fato novo que justificasse a revisão da decisão anterior.
IV. Dispositivo e Tese

5. Agravo improvido.

Tese de julgamento: 1. A mera reiteração de habeas corpus já julgado impede nova análise em curto prazo. 2. A renovação da prisão temporária é válida quando atende aos requisitos legais e visa o sucesso das investigações.